Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, mãe e filha controvertem nesta sede sobre contrato de comodato de imóvel a ser partilhado entre elas e mais um, em razão do falecimento, respectivamente, do ex-marido e genitor das litigantes. Deferida liminar de reintegração de posse em favor da genitora, cujo mandado correlato viera a ser cumprido, e percorrido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, julgando procedente o pedido autoral, confirmara a liminar concedida, decretando a rescisão do concerto de comodato firmado entre as partes. Inconformada, a ré apelara, almejando a cassação da sentença[2]. A despeito do inconformismo, afigura-se plausível o alcance de composição entre as partes, pois o imóvel controvertido deverá ser objeto de partilha, podendo a oportunidade servir, inclusive, como meio para a pacificação do conflito familiar. Sob essa realidade, vislumbrando essa possibilidade, fora determinada a ultimação de assentada com vistas à composição das partes[3], havendo sido designada sessão de conciliação por videoconferência, pelo CEJUSC-SEG, para o dia 15/12/2020, às 13:30 horas[4], a qual, entrementes, restara infrutífera em razão do não comparecimento da parte apelante[5]. Afere-se, contudo, do cotejo dos autos, que a ausência da parte apelante fora preteritamente comunicada por meio de petitório que noticiara que seu procurador fora diagnosticado com Covid-19, necessitando de 30 (trinta) dias de afastamento laboral[6], havendo sido postulado, naquela oportunidade, a remarcação de aludida sessão de conciliação virtual para após seu período de convalescência[7]. Destarte, diante do pedido formulado pela parte apelante e aferido que já transcorrera o interregno mencionado no petitório, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar nova audiência de conciliação entre as litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 19334183, fls. 188/190. [2] - Apelação de ID 19334187, fls. 194/221. [3] - Despacho de ID 21805905, fl. 251. [4] - Certidão de ID 21883874 (fl. 253). [5] - Termo de ID 22226370 (fl. 267). [6] - Atestado médico de ID 21970736 (fl. 261). [7] - Petição de ID 21970734 (fl. 259).